Tribunal: STF
Processo: Rcl 49477
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO A AUTORIDADE RECLAMADA. DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA. PRETENDIDA ESCOLHA DE TRABALHO EXTERNO DIVERSO. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL, NO PONTO, ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA.



    1. Tendo a autoridade reclamada demonstrado o encarceramento em local adequado, não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, segundo o qual a “falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    2. O ato reclamado, no que toca à pretendida escolha de trabalho externo diverso, não guarda estrita aderência com o paradigma invocado.



    3. Agravo interno desprovido.